Tribunal: TJES
Processo: 5001702-36.2025.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001702-36.2025.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON REZENDE VIEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE IUNA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HABITUALIDADE CARACTERIZADA. NÃO APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DO CONTRATO TEMPORÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. EXEGESE DA SÚMULA N° 22 DO TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001702-36.2025.8.08.0028

Recorrente: MUNICÍPIO DE IÚNA

Recorrido: ROBSON REZENDE VIEIRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO DE FGTS. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES (2020-2022). JUSTIFICATIVA DE "CLASSE VAGA". NECESSIDADE PERMANENTE CONFIGURADA. BURLA AO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II E IX, CF/88). TEMA 916 DO STF E SÚMULA 22 DO TJES. DISTINÇÃO (
DISTINGUISHING
) QUANTO AO PRECEDENTE ANTERIOR DESTA TURMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO MÉRITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC (EC 113/2021). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto

, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade. Recebo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

I. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O recorrente argui nulidade da sentença por indeferimento de prova oral

. Sem razão.

O feito comporta julgamento antecipado (Art. 355, I, CPC), pois a controvérsia reside na natureza jurídica de sucessivos contratos comprovados documentalmente pelas Fichas Financeiras e contratos anexados pelo próprio Município

.

Eventuais justificativas sobre a "alta rotatividade" regional não sobrepõem o dever constitucional de concurso público, sendo a prova documental suficiente para o convencimento motivado

.
Afasto a preliminar.

II. DO MÉRITO: DA NULIDADE CONTRATUAL E DIREITO AO FGTS

1.
A controvérsia cinge-se à validade das contratações temporárias do autor nos exercícios de
2020 (Contrato 101/2020)
,
2021 (Contrato 063/2021)
e
2022 (Contrato 124/2022)
para a função de Professor

.

2.
O Município fundamenta sua defesa no precedente desta Turma (
Proc. nº 0001459-95.2016.8.08.0028
), que validou contratações baseadas na Lei Municipal nº 2.286/2010

. Todavia, impõe-se realizar o necessário
distinguishing
(distinção).

No precedente citado, as contratações visavam substituições pontuais de servidores licenciados

.

No caso em tela, as justificativas para 2021 e 2022 foram, respectivamente,
"Aulas resultantes da redução da carga horária"
e
"Classe Vaga"

.

3.
A justificativa de
"Classe Vaga"
confessa a existência de vacância de cargo efetivo (aposentadoria ou exoneração), o que exige provimento por concurso (Art. 37, II, CF/88)

. A manutenção do vínculo por três anos sucessivos para suprir carência estrutural desvirtua a natureza excepcional do Art.

37, IX, da CF/88

.

4.
A alegação de que a incerteza jurídica quanto ao
Tema 958 do STF
impediu o concurso não prospera

.

O dever de planejamento administrativo e a dúvida sobre jornada extra-classe não autorizam a precarização sucessiva do magistério, conforme o
Tema 916 do STF
(RE 765.320)

.

5.
Declarada a nulidade, o direito ao FGTS é impositivo, conforme a
Súmula 22 do TJES
e o
Tema 191 do STF
(RE 596.478)

.

III. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

Quanto à atualização, a sentença de piso já determinou a incidência do
IPCA-E
e juros conforme a
Lei 9.494/97
até a vigência da
EC 113/2021 (09/12/2021)
, data a partir da qual deve incidir exclusivamente a
Taxa SELIC
(índice único)

.

A insurgência recursal limita-se a reiterar termos já endereçados pelo comando sentencial, o que não autoriza a reforma, mas apenas a ratificação interpretativa para evitar cumulação indevida

.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor atualizado da condenação (R$ 6.813,65), nos termos do Art.

85, §2º do CPC, aplicável subsidiariamente pela Lei 12.153/09

.

É como voto.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)